Tribunal: TJDFT
Processo: 0751480-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751480-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AMANDA BATISTA DA COSTA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Amanda Batista da Costa Souza, (i) rejeitou a alegação de inexigibilidade do título; (ii) indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e (iii) determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme a Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em debate: (i) definir se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária específica e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito configura anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação rescisória, por si só, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão do cumprimento da sentença, conforme o artigo 969 do CPC, que prevê que a propositura da ação rescisória não impede a execução da decisão rescindenda. 4. A suspensão do feito por prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, V, "a", do CPC, exige a demonstração de que a ação rescisória tem impacto direto e inevitável no resultado da execução, o que não se verifica no caso concreto. 5. O título executivo judicial, oriundo de sentença coletiva transitada em julgado, encontra-se em conformidade com a legislação vigente e não pode ser rediscutido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 6. A alegação de lesão ao erário não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, pois o interesse público deve ser conciliado com a efetivação de direitos reconhecidos judicialmente. 7. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, não configura anatocismo, pois a Emenda Constitucional no 113/2021 apenas veda a incidência de outro índice concomitante à Selic, e não a sua aplicação sobre valores já corrigidos. 8. A Resolução CNJ no 303/2019, que regulamenta a gestão de precatórios e a incidência da Taxa Selic, permanece vigente e aplicável, não havendo, até o momento, decisão judicial que a suspenda ou declare sua inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de liminar, não impede o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. 2. O título executivo oriundo de decisão judicial definitiva não pode ser impugnado na fase de cumprimento de sentença com base em alegação de ausência de dotação orçamentária específica. 3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito não caracteriza anatocismo, desde que não haja cumulação com outro índice de correção ou juros de mora a partir de dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; Lei Complementar 101/2000, art. 21, I; CPC, arts. 313, V, "a", e 969; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22; EC no 113/2021. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando que a manutenção dos cálculos nos moldes delineados pelo juízo de primeiro grau implica em capitalização da correção monetária, ensejando verdadeiro enriquecimento sem causa da parte exequente. Aduz não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porquanto a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca dos Temas 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, argumentando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, afirmando que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF; e e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, da Lei Processual Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 3o da EC 113/21; 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados nos itens “b”, “d” e “e” do apelo especial. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF, bem como, a condenação da parte recorrida aos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933, 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. A respeito do tema, restou consignado na ementa do acórdão vergastado (ID 69242536): “A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, não configura anatocismo, pois a Emenda Constitucional no 113/2021 apenas veda a incidência de outro índice concomitante à Selic, e não a sua aplicação sobre valores já corrigidos.” Nada a prover quanto ao pleito de condenação da recorrida aos ônus de sucumbênicia, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003